Tribunal: STF
Processo: RE 1254647
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ENTE AUTÁRQUICO. PREPARO. PORTE DE REMESSA E RETORNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “ACIDENTE DO TRABALHO - RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO INSS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. A falta de recolhimento do porte de remessa e retorno no momento da interposição do recurso impõe a pena de deserção, considerando o disposto no artigo 511, caput, do Código de Processo Civil c /c a Lei Estadual n° 11.608/03.” (Doc. 4) 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, o INSS sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXV, 24, IV, 93, IX, 98, § 2º, e 145, II, da Constituição Federal (Doc. 8).
    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora para adequação do julgado à tese fixada no julgamento de mérito do RE 594.116, Rel. Min. Menezes Direito, Tema 135 da Repercussão Geral (Doc. 14).
    O órgão julgador a quo manteve o acórdão anteriormente proferido, em juízo negativo de retratação (Doc. 16).
    Em novo exame de admissibilidade, o Tribunal a quo, considerando o teor da decisão supracitada, admitiu o apelo extremo (Doc. 20).
    É o relatório. DECIDO.
    Compulsando-se os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar matéria de sua competência, conheceu e deu provimento ao Recurso Especial 1.748.936, Rel. Min. Laurita Vaz, interposto pela parte ora recorrente, “a fim de que, afastada a deserção, os autos sejam encaminhados ao Tribunal de origem para julgamento do recurso interposto pelo INSS” (Doc. 23).
    Releva anotar que o trânsito em julgado da aludida decisão em 4/9/2018 (Doc. 24), que foi favorável à parte ora recorrente, provocou a perda do objeto de seu recurso extraordinário.
    Ex positis, julgo PREJUDICADO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente